Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022170-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (PACIENTE), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (PACIENTE), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (PACIENTE), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), zenilson cesar turatto (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DESEMBARGADOR RUIRAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO – PROPORCIONALIDADE ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA E AS PENAS COMINADAS AOS DELITOS IMPUTADOS AOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, sobretudo porque estes não têm caráter peremptório.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Silas de
Padua
Alves, em favor de
Bruno Matheus de Araújo Silveira
,
Lucas Eduardo
Formehl
Cavalcante
,
Marcus Rafael de Oliveira Campos
,
Ronaldo Gomes
e
Zenilson
Cesar
Turatto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vera
/
MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006) e de organização criminosa armada com participação de adolescente (art. 2o,
caput
, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013), nos autos da Ação Penal n. 1000561-77.2021.8.11.0102, em trâmite no juízo acima mencionado e estão presos por força de mandado de prisão preventiva desde o dia 21 de julho de 2021.

Alega que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, uma vez que, a despeito da complexidade dos fatos e da pluralidade de
acusados
, “
no presente caso não há motivos ensejadores para os pacientes permanecerem aguardando
prolatação
de sentença, transmutando-se em constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar vez que os pacientes
encontram-se
presos em virtude da excepcionalidade da medida que sacrifica a liberdade.
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de
soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no I
D

149078657
. Solicitadas as informações de estilo,
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o

expediente
visto
no
I
D

153317188
,
onde fez um resumo da tramitação do processo
e esclareceu que faria o reexame de ofício da custódia cautelar
dos pacientes
quando da prolação da sentença
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

154257198
, opinou pela
concess
ão da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a gravidade do
s
crime
s
pelo
s
qua
is os
paciente
s
responde
m
, razão assiste ao impetrante quando aduz que a custódia cautelar
dos
favorecido
s
passou a configurar constrangimento ilegal, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
eis que

se
encontra
m
preso
s
há
mais de

1 (um) ano e
6
(
seis
) meses
, sem que haja qualquer perspectiva de quando
o
processo

será
sentenciado, eis que
embora os memoriais finais tenham sido apresentados pelos
favorecidos
em 6 de março de 2022
, os autos foram conclusos para julgamento apenas em 16 de dezembro de 2022 e aguardam, até a presente data, a prolação do édito judicial.

Não
obstante
a
ação penal t
enha tido atraso no
seu andamento regular
por conta
da não apresentação de memorias pelo corréu foragido Eduardo Ferreira Soares,
é imperioso reconhecer que excepcionalmente no caso em análise, ta
l
particularidade não pode
ser utilizada
para prejudicar o
s
paciente
s
que não pode
m
ter tolhido
s
o seu exercício regular de defesa.

Além disso, é imperioso destacar que
quanto ao corréu foragido, o magistrado poderia ter
determinado o desmembramento do processo, conforme lhe faculta o art. 80, do Código de Processo Penal, de forma a não atrapalhar a marcha processual. Contudo, continuou a insistir na intimação da defesa do corréu para apresentação das alegações finais, contribuindo para o excesso de prazo
ora arguido
.

Nesse contexto,
a despeito de
os prazos no processo penal não
serem
peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija
,
de acordo com suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas,
o
excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Por conseguinte, em que pese
m
as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do
s
paciente
s
não dev
e ser exclusivamente atribuído ao número de denunciados
, isso significando dizer que não pode
m
continuar preso
s
em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente o atraso da marcha processual que se operou após a
apresentação dos memoriais finais
, que já alcança
aproximadamente um ano
.

Acerca da matéria, é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5o da Carta Política do Brasil, segundo o qual
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
que obstaculiza a almejada
eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA
DESDE DEZEMBRO DE 2016
.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente
desde dezembro de 2016
, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de
recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.
(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5o, LXXVIII).
“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC no 352.036/PA).
(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a
remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.
(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020).
Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
in litteris
:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo
.
Destacamos

No entanto, este magistrado não pode simplesmente fechar os olhos para a
s
conduta
s
, em tese, perpetra
das
pelo
s
paciente
s
que, aparentemente,
integram
facção criminosa, envolvendo, adolescentes, sendo responsáveis por grande parte da circulação de drogas na cidade de Vera
,
além da variedade de apreensão de drogas, apetrechos utilizados na comercialização ilícita, dinheiro em espécie, armas e munições, veículos, inúmeros celulares
etc
, tudo ligado ao exercício do comércio malsão
,
situação, essa, que denota a necessidade de maior cautela do Estado com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Ness
a

conjuntura
,
embora
seja
imperativa a revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
,
é
de bom alvitre que lhe
s
sejam impostas as medidas cautelares
abaixo relacionadas,
mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte
de cada um
dele
s
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Bruno Matheus de Araújo Silveira
,
Lucas Eduardo
Formehl
Cavalcante
,
Marcus Rafael de Oliveira Campos
,
Ronaldo Gomes
e
Zenilson
Cesar
Turatto
;

via de consequência,
concedo a
ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de revogar
sua
s
pris
ões
preventiva
s
. Todavia, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c
art.
319, do Código de Processo Penal, imponho-lhe
s
as medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
)
declarar
em
o
s
endereço
s
onde poder
ão
ser encontrado
s
, comunicando, ao juízo criminal, eventua
is
mudança
s
;

(
ii
)
comparecer
em
mensalmente
ao
juízo para informar
em
e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar
em
do território da
c
omarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar
em
lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher
em
-se em residência
s
no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)

não se envolver
em
em outro fato criminalmente ilícito
;

(
vii
)
não fazer
em
uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;
e

(
vii
i
)

ser
em
monito
rado
s
eletr
onicamente
por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo
s
paciente
s
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do
s
paciente
s
não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que não há situação de constrangimento ilegal a ser reconhecida na espécie.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório.

Na espécie, verifico que os pacientes estão presos preventivamente desde julho de 2021, ou seja, há aproximadamente um ano e meio. Período considerável, mas de modo nenhum desproporcional quando em perspectiva as nuances do caso concreto.

Constato que todos os pacientes são acusados da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e organização criminosa majorada, capitulados no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2o,
caput
e §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, infrações penais cujas sanções privativas de liberdade máximas cominadas, somadas, ultrapassariam 20 anos de reclusão, o que por si só demonstra a razoabilidade do tempo de custódia provisória transcorrido até o momento.

Outrossim, observo que além dos pacientes, figuram como réus na ação penal outros quatro indivíduos – um total de nove acusados, representados por diferentes defensores, apresentando petições e manifestações separadamente. Tudo isso, com o processo tramitando em uma comarca do interior de vara única, responsável por centenas – quiçá milhares – de outras ações, de variados graus de complexidade.

E falando em complexidade, registro que os fatos em apuração na referida ação penal são deveras enredados, o que certamente faz com que o magistrado dispenda esforço significativo na análise dos autos e, consequentemente, necessite de maior prazo para a formação de seu convencimento à luz do robusto acervo probatório produzido em juízo e do extenso material indiciário obtido pela autoridade policial no curso das investigações.

Ora, não me parece justo que os pacientes possam, em tese, arvorar-se em uma estrutura criminosa numerosa, complexa, ramificada e acentuadamente perigosa, atuando nas sombras ao longo de não se sabe ao certo quanto tempo, e o Judiciário seja compelido a aplicar o direito ao caso concreto – observando as garantias processuais fundamentais desses indivíduos – a toque de caixa, como se estivesse a tratar de uma simples contravenção penal.

Não fosse o bastante, verifico que as alegações finais já foram apresentadas pelo
parquet
e pelos réus, encontrando-se a sentença, certamente, na iminência de ser prolatada.

Nesse contexto, concluo que, diferentemente do que sustenta o impetrante, o processo está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso, daí por que, repito, não há falar em constrangimento ilegal na espécie.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA 52 DO STJ – COMPLEXIDADE DO PROCESSO – IMINÊNCIA DA SENTENÇA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Encerrada a instrução criminal, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais de um dos corréus, não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011916-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.7.2022; data da publicação: 26.7.2022).

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO ‘REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1001716-96.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.3.2022; data da publicação: 23.3.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n. 1022170-97.2022.8.11.0000

Impetrante:
Douglas Silas de Pádua Alves

Pacientes:
Lucas Eduardo Formehl Cavalcante, Bruno Matheus de Araújo Silveira, Marcus Rafael de Oliveira Campos, Zenilson César Turatto e Ronaldo Gomes

Impetrado:
Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que não há situação de constrangimento ilegal a ser reconhecida na espécie.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório.

Na espécie, verifico que os pacientes estão presos preventivamente desde julho de 2021, ou seja, há aproximadamente um ano e meio. Período considerável, mas de modo nenhum desproporcional quando em perspectiva as nuances do caso concreto.

Constato que todos os pacientes são acusados da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e organização criminosa majorada, capitulados no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2o,
caput
e §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, infrações penais cujas sanções privativas de liberdade máximas cominadas, somadas, ultrapassariam 20 anos de reclusão, o que por si só demonstra a razoabilidade do tempo de custódia provisória transcorrido até o momento.

Outrossim, observo que além dos pacientes, figuram como réus na ação penal outros quatro indivíduos – um total de nove acusados, representados por diferentes defensores, apresentando petições e manifestações separadamente. Tudo isso, com o processo tramitando em uma comarca do interior de vara única, responsável por centenas – quiçá milhares – de outras ações, de variados graus de complexidade.

E falando em complexidade, registro que os fatos em apuração na referida ação penal são deveras enredados, o que certamente faz com que o magistrado dispenda esforço significativo na análise dos autos e, consequentemente, necessite de maior prazo para a formação de seu convencimento à luz do robusto acervo probatório produzido em juízo e do extenso material indiciário obtido pela autoridade policial no curso das investigações.

Ora, não me parece justo que os pacientes possam, em tese, arvorar-se em uma estrutura criminosa numerosa, complexa, ramificada e acentuadamente perigosa, atuando nas sombras ao longo de não se sabe ao certo quanto tempo, e o Judiciário seja compelido a aplicar o direito ao caso concreto – observando as garantias processuais fundamentais desses indivíduos – a toque de caixa, como se estivesse a tratar de uma simples contravenção penal.

Não fosse o bastante, verifico que as alegações finais já foram apresentadas pelo
parquet
e pelos réus, encontrando-se a sentença, certamente, na iminência de ser prolatada.

Nesse contexto, concluo que, diferentemente do que sustenta o impetrante, o processo está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso, daí por que, repito, não há falar em constrangimento ilegal na espécie.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA 52 DO STJ – COMPLEXIDADE DO PROCESSO – IMINÊNCIA DA SENTENÇA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Encerrada a instrução criminal, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais de um dos corréus, não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011916-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.7.2022; data da publicação: 26.7.2022).

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO ‘REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1001716-96.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.3.2022; data da publicação: 23.3.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Com a devida vênia do eminente Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, acompanho ao douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, pois entendo que não há situação de constrangimento ilegal a ser reconhecida na espécie, especialmente que os prazos processuais devem ser compreendidos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023